Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703020-29.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MATOS, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA. EMBARGOS. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. TERRACAP. CREDOR FIDUCIÁRIO. ALUGUÉIS. VALORES. DEPÓSITO. 1. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em negativa de prestação jurisdicional, má apreciação ou ausência de fundamentação se as ponderações, ou seja, as razões de fato e de direito, expostas na sentença, encontram-se harmonizadas com o conjunto probatório coligido aos autos, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, caso o devedor fiduciante incorra em mora, opera-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, conforme dispõe os arts. 22 e 26 da Lei no 9.514/1997. 3. Diante da natureza de fruto civil dos aluguéis e da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, veda-se a percepção dos referidos aluguéis à devedora fiduciária, possuidora de má-fé, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Não se deve aguardar o leilão para a alienação do imóvel, após o procedimento de consolidação da propriedade, sob pena de prejuízo ao direito real do proprietário e, em contrapartida, benefício ao devedor fiduciário inadimplente e com posse de má-fé. 5. Negou-se provimento às apelações. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 545 e 927, inciso III, ambos do CPC, afirmando que a insuficiência dos depósitos realizados pelo devedor nos autos da ação consignatória implica na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo, pois o depósito inicial da integralidade da dívida vencida é pressuposto para o exame do mérito. Destaca ser devida a observância ao entendimento consagrado no Tema 967 do STJ; c) artigos 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, asseverando que a Terracap não possui a propriedade plena do imóvel, uma vez que não restou comprovado nos autos a extinção da dívida. Assim, não detém os poderes de usar e usufruir do imóvel e, consequentemente, de receber os frutos decorrentes dos alugueres referentes a contrato de locação firmado entre a recorrente, devedora fiduciante, e o recorrido Antônio Carlos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Mehor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 545 e 927, inciso III, ambos do CPC, 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de alienação fidiucária junto à Terracap, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030